Tribunal: TJMT
Processo: 0012347-54.2015.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012347-54.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 112.345.631-34 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), MARCELO SATELIS DOS SANTOS - CPF: 581.281.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GEUZENI MARIA DE SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SEGURO OURO VIDA GARANTIA – COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPTA) – PERÍCIA ATESTOU INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo prova pericial no sentido de atestar a invalidez parcial que acomete o segurado, não há que se falar em pagamento de indenização do seguro, pois a cobertura do contrato em questão está delimitada a existência de invalidez total permanente, o que não ocorreu no caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012347-54.2015.8.11.0003

APELANTE:

ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

APELADO:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan C. L. Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguros nº. 0012347-54.2015.8.11.0003 (Cód. 794956)
,
ajuizada em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que preenche os requisitos do Código Consumerista, pois é a parte hipossuficiente da demanda.

Relata que pagou pelo seguro acreditando que seria amparado caso fosse acometido por uma situação fatídica do destino, porém, a indenização foi negada pela seguradora, conquanto o laudo pericial conste que o recorrente apresente sequelas irreversíveis, estando, portanto, incapacitado para desempenhar suas atividades.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, condenando a requerida/apelada a quitar toda e qualquer operação de crédito de responsabilidade do apelante até o limite do capital segurado, no importe de R$78.390,00 (setenta e oito mil trezentos e noventa reais (Id. 103808979).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o evento narrado pelo apelante acarreta uma incapacidade meramente parcial, não havendo, portanto, como ser reconhecido o direito à indenização pela cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA).

Assim, discorre que se trata de risco não coberto pela ora apelada, pois, ausente a existência de invalidez total do segurado acerca de determinado membro, para fins de implementação da indenização por IPTA, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença de improcedência (Id. 103808982).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id 103960471 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Impõe salientar, de início, que a questão dos autos diz respeito à verificação acerca do direito do autor em receber o valor previsto na apólice do seguro contratado com a requerida, em razão da invalidez descrita na inicial.

Pois bem. Cinge-se dos autos que o autor é beneficiário do contrato de seguro “Ouro Vida Garantia” com a proposta nº. 4065952, com prêmio/importância segurada no valor de R$78.390,00 (setenta e oito mil, trezentos e noventa reais), que possui cobertura em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente.

Consta dos documentos que instruem a exordial que o autor trabalhava como agropecuarista e nesta condição sofreu uma queda quando andava de cavalo em 21/07/2014, que culminou na fratura de bacia, cujo acidente ocorreu durante a vigência da apólice contratada. Em razão disso, acabou sendo aposentado por invalidez pelo INSS em 18/11/2014, fato que ensejou no requerimento da indenização securitária, a qual foi negada pela companhia recorrida.

De fato,
o pagamento de indenizarão por INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL (IPTA) está condicionado à ocorrência da perda, redução ou à impotência funcional definitiva causada por acidente coberto, conforme cláusulas 3.2 e 3.2.1 das condições gerais do seguro contratado,
in verbis
:

“3.2 Cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA): É a garantia de pagamento de uma indenização, referente à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total de um membro o órgão em virtude de lesão física, causada por acidente coberto, e desde que não se trate de risco expressamente excluído.

3.2.1 Para fim deste seguro, considera-se Invalidez Permanente Total por Acidente aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis na oportunidade e determine a perda total do uso de um membro ou órgão.”

Ocorre que no caso dos autos ficou perfeitamente demonstrado através de perícia judicial que o apelante apresenta invalidez
parcial
permanente.

Na resposta ao quesito 4.1 do juízo, o ilustre Perito assim respondeu:

“O periciado apresenta invalidez
parcial
e
permanente
, que acomete a estrutura pélvica, coluna lombo sacra e MIE.”
(id. 103808952 - Pág. 3)

Em que pese na resposta do quesito do autor o
expert
ter atestado a incapacidade para o trabalho habitual (quesito 2), o profissional afirmou que o mesmo apresenta importantes sequelas que acometeram a coluna sacra, a bacia e o MIE.

No quesito 6, formulado pela seguradora, ao responder a respeito da existência de debilidade ou deformidade permanente, respondeu:

“Existe deformidade permanente com perda de função de estrutura pélvica, seguimento lombar da coluna e MIE”
(id. 103808952 - Pág. 4).

Ainda, no quesito nº. 8, onde se questionou se “
o requerente realiza, sem assistência, a atividade de vestir-se e despir-se, dirigir-se aos banheiros, lavar o rosto, escovar os dentes, pentear-se, barbear-se, banhar-se, enxugar-se, mantendo-se os atos de higiene íntima e de ensejo pessoal?
”, respondeu que
“Sim o periciando realiza sem assistência as atividades citadas na questão”
(id. 103808952 - Pág. 4).

Por fim, no quesito nº. 10, onde se questionou a respeito do grau de comprometimento da lesão e da impossibilidade de exercer toda e qualquer atividade laboral, consignou:

“O periciado apresenta importantes sequelas decorrentes de grave lesão de estruturas pélvicas. As sequelas lhe trazem restrições para realizar atividades de vida diária e incapacidade para o trabalho antes realizado”
(id. 103808952 - Pág. 4).

Portanto, o apelante não faz
jus
a qualquer indenização securitária, uma vez que o acidente não gerou grau de
incapacidade
total
permanente
, mostrando-se, pois, escorreita a sentença de primeiro grau.

Sob essa perspectiva, confiram-se os seguintes julgados em casos análogos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MILITAR DO EXÉRCITO – INVALIDEZ PERMANENTE OU TOTAL POR DOENÇA (IPA/IFPD) – APÓLICE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em pagamento do prêmio do seguro, quando o quadro clínico apresentado pelo autor não se amolda às condições da apólice aptas a justificar a concessão de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD e Invalidez Permanente por Acidente – IPA; eis que, para a caracterização de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP), hipótese de cobertura pela apólice objeto desta ação, há que ser comprovada a incapacidade para os atos da vida civil e não somente para o trabalho, nos termos do art. 17, § 1º, da Circular SUSEP nº 302. Assim, não comprovado nexo causal entre o narrado e a incapacidade para o trabalho, ônus que incumbia à parte autora, imperativa a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização securitária em decorrência suposta invalidez permanente decorrente de acidente.
”
(N.U 0007152-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA MILITAR – INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO

– AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por não se enquadrar a realidade do autor nas hipóteses de invalidez total e permanente decorrente de acidente, tampouco invalidez funcional total permanente decorrente de doença, mas sim, invalidez parcial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.”
(N.U 0014950-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA. 1.
Previsto no contrato de seguro de vida que o beneficiário da apólice terá direito ao recebimento de indenização, em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente, ou invalidez funcional permanente total por doença, não faz jus ao benefício o segurado que é acometido de doença degenerativa na coluna, não decorrente acidente, e que não o impossibilita o exercício de outras atividades laborativas
. 2. Recurso desprovido.”
(TJ-MG – AC: 10000200770196001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO – SEGURO DE VIDA – COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA – PERÍCIA –
INVALIDEZ PARCIAL
–
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
– O prazo prescricional para o exercício da pretensão de seguro é de um ano, contado da ciência inequívoca da incapacidade do segurado (CC, art. 206, § 1º, II, b) – Se o processo apresentar condições imediatas de julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o seu mérito, conforme previsão do art. 1.013, § 4º, do CPC (teoria da causa madura) –
Para ter direito à indenização de seguro, a incapacidade do segurado deve se enquadrar na cobertura securitária prevista no contrato de seguro
.”
(TJ-MG – AC: 10040140031572001 Araxá, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 17/10/2018, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021